Tribunal: TJSP
Processo: 1001222-60.2018.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: Bandeira Lins
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000065109
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001222-60.2018.8.26.0032, da Comarca de Araçatuba, em que é apelante ESTADO DE
SÃO PAULO, é apelado PEDRO HENRIQUE GONÇALVES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Mantiveram o V. Acórdão.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA CÂMARA
JUNIOR (Presidente) e ANTONIO CELSO FARIA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
BANDEIRA LINS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001222-60.2018.8.26.0032 -Voto no 12947
2
Voto no 12.947
Apelação/Reexame Necessário no 1001222-60.2018.8.26.0032 - ARAÇATUBA
Recorrente: JUÍZO EX OFFICIO
Apelante: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recorrido/Apelado: PEDRO HENRIQUE GONÇALVES
JUÍZO DE READEQUAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO
DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS.
Autos restituídos para eventual adequação do Aresto à tese
jurídica firmada pelo Superior Tribunal de Justiça em seu
Tema no 106. Ação ajuizada antes da decisão do Tema.
Julgado da Corte Superior cujos efeitos, por decisão dela
própria, não retroagem Aresto mantido.
Ao V. Acórdão de fls. 154/158, acrescente-se esta Colenda Câmara, em
sessão realizada em 28 de junho de 2019, negou provimento ao recurso que a Fazenda do
Estado de São Paulo interpôs contra a sentença que a condenou a fornecer a Pedro
Henrique Gonçalves o medicamento descrito na inicial.
Interposto Recurso Especial (fls. 164/173), a Egrégia Presidência desta
Seção de Direito Público determinou o retorno dos autos a esta Turma, por força do artigo
1030, II, do Código de Processo Civil, para adequação da fundamentação ou manutenção
da decisão colegiada ao que foi definido pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 106 de
recursos repetitivos (fls. 178/179).
É o relatório.
Recebidos os autos da C. Presidência de Direito Público e reexaminando
o V. Acórdão, voto pela manutenção do quanto decidido.
Com efeito, o presente caso foi ajuizado em 1o de fevereiro de 2018; e
como sublinha a Egrégia Presidência da Seção, a tese jurídica firmada no julgamento do
Tema no 106 foi publicada em 4 de maio de 2018 e apenas se aplica aos casos ajuizados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001222-60.2018.8.26.0032 -Voto no 12947
3
posteriormente a essa data.
Ausente pressuposto necessário para que se procedesse a eventual juízo
de readequação, persiste intocado o Acórdão: a rigor, a Jurisdição desta Colenda Câmara
sobre o presente feito não apenas foi exercida mas se acha esgotada.
Ante o exposto, pelo meu voto, mantém-se o V. Acórdão de fls.
154/158.
Publicado o acórdão, retornem os autos à Egrégia Presidência, para
exame de admissibilidade do recurso interposto pela Fazenda.
BANDEIRA LINS
Relator